Tribunal: STJ
Processo: 5364697-22.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082905 - RS(2025/0410425-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GUILHERME PFLUG
AGRAVANTE
: PFLUG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
ADVOGADOS
: JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
CRISTIANE REGINA BIRK - RS055670
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno em agravo em recurso
especial. Litigância de má-fé. Recuperação judicial. Óbice da
. Reexame de matéria fático-probatória. Recurso
Súmula 7/STJ
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
manteve a inadmissibilidade de recurso especial fundado na
alegada violação aos arts. 5o, 6o, 80 e 81 do
e aos arts.
CPC/2015
47 e 49, §1o, da
, em ação de execução de título
Lei 11.101/2005
extrajudicial na qual se discutia a configuração de litigância de má-
fé por instituição financeira após bloqueio indevido de valores em
conta de empresa em recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a
controvérsia relativa à configuração de litigância de má-fé e à
violação aos deveres de boa-fé e cooperação processuais pode
ser examinada em recurso especial sem revolvimento do conjunto
fático-probatório; e (ii) é possível afastar o óbice da Súmula 7/STJ
sob o argumento de mera revaloração jurídica de fatos tidos por
incontroversos.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem afastou a litigância de má-fé com base
nas circunstâncias concretas do caso, consignando que o pedido
de constrição foi dirigido apenas ao avalista, que a execução
Documento eletrônico VDA56164511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e92f929c-da22-43e0-b794-18bab73385b6

podia prosseguir contra coobrigado e que o bloqueio sobre a
conta da recuperanda decorreu de equívoco operacional
prontamente corrigido, inexistindo dolo ou conduta temerária.
4. A pretensão recursal de reconhecer a má-fé e a violação aos
deveres processuais exige a revisão das premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, notadamente quanto à
origem do bloqueio e à conduta do exequente, providência
vedada em recurso especial, nos termos da
, cuja
Súmula 7/STJ
incidência alcança também as alegadas violações aos arts. 5o, 6o,
80 e 81 do
e aos arts. 47 e 49, §1o, da
CPC/2015
Lei 11.101/2005
. Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão da conclusão das instâncias
ordinárias acerca da existência de litigância de má-fé demanda
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ
. 2. A alegação de mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos não tem o condão de afastar a incidência do óbice
sumular quando a qualificação da conduta depende da análise
das circunstâncias concretas do caso.”
_________________
, arts. 5o, 6o, 80,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015
V, 81, 932;
, arts. 47 e 49, §1o.
Lei 11.101/2005
STJ, Súmula 7; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.978.088/RS
Turma, j. 9.2.2026;
, Rel. Min. Raul
AREsp n. 3.050.375/RS
Araújo, Quarta Turma, j. 9.2.2026; AgInt nos EDcl no
, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.166.609/SC
j. 9.2.2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
14/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA56164511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e92f929c-da22-43e0-b794-18bab73385b6

Documento eletrônico VDA56164511 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 24/04/2026 16:32:44
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: e92f929c-da22-43e0-b794-18bab73385b6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082905 - RS(2025/0410425-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: GUILHERME PFLUG
AGRAVANTE
: PFLUG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
ADVOGADOS
: JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
CRISTIANE REGINA BIRK - RS055670
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
EMENTA
Direito processual civil. Agravo interno em agravo em recurso
especial. Litigância de má-fé. Recuperação judicial. Óbice da
Reexame de matéria fático-probatória. Recurso
Súmula 7/STJ.
desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
manteve a inadmissibilidade de recurso especial fundado na
alegada violação aos arts. 5o, 6o, 80 e 81 do
e aos arts.
CPC/2015
47 e 49, §1o, da
em ação de execução de título
Lei 11.101/2005,
extrajudicial na qual se discutia a configuração de litigância de má-
fé por instituição financeira após bloqueio indevido de valores em
conta de empresa em recuperação judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a
controvérsia relativa à configuração de litigância de má-fé e à
violação aos deveres de boa-fé e cooperação processuais pode
ser examinada em recurso especial sem revolvimento do conjunto
fático-probatório; e (ii) é possível afastar o óbice da Súmula 7/STJ
sob o argumento de mera revaloração jurídica de fatos tidos por
incontroversos.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem afastou a litigância de má-fé com base
nas circunstâncias concretas do caso, consignando que o pedido
de constrição foi dirigido apenas ao avalista, que a execução
Documento eletrônico VDA55849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:00
Código de Controle do Documento: b10f5f2e-6242-4c5c-9ad8-46e8d8764128

podia prosseguir contra coobrigado e que o bloqueio sobre a
conta da recuperanda decorreu de equívoco operacional
prontamente corrigido, inexistindo dolo ou conduta temerária.
4. A pretensão recursal de reconhecer a má-fé e a violação aos
deveres processuais exige a revisão das premissas fáticas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias, notadamente quanto à
origem do bloqueio e à conduta do exequente, providência
vedada em recurso especial, nos termos da
cuja
Súmula 7/STJ,
incidência alcança também as alegadas violações aos arts. 5o, 6o,
80 e 81 do
e aos arts. 47 e 49, §1o, da
CPC/2015
Lei 11.101/2005.
Precedentes.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A revisão da conclusão das instâncias
ordinárias acerca da existência de litigância de má-fé demanda
reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
2. A alegação de mera revaloração jurídica de fatos
incontroversos não tem o condão de afastar a incidência do óbice
sumular quando a qualificação da conduta depende da análise
das circunstâncias concretas do caso.”
_________________
arts. 5o, 6o, 80,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
V, 81, 932;
arts. 47 e 49, §1o.
Lei 11.101/2005,
STJ, Súmula 7; AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.978.088/RS,
Turma, j. 9.2.2026;
Rel. Min. Raul
AREsp n. 3.050.375/RS,
Araújo, Quarta Turma, j. 9.2.2026; AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.166.609/SC,
j. 9.2.2026.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
Trata-se de agravo interno interposto por
e
GUILHERME PFLUG
PFLUG
, contra
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
decisão monocrática deste signatário (fls. 150 - 155, e-STJ), que, com fundamento no

conheceu do agravo para negar provimento
art. 932 CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ,
ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA55849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:00
Código de Controle do Documento: b10f5f2e-6242-4c5c-9ad8-46e8d8764128

O apelo nobre, de sua vez, fundamentado na alínea “a” do permissivo
constitucional, desafia acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul, assim ementado (fl. 52 - 57, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO DE
EXTRAJUDICIAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
EMPRESA AGRAVANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
DEFERIDA A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM SEDE DE
EMBARGOS. PEDIDO DE BLOQUEIO DE VALORES NAS
CONTAS DO AVALISTA. BLOQUEIO EFETUADO TAMBÉM NAS
CONTAS DA EMPRESA RECUPERANDA POR EQUÍVOCO. MÁ-
FÉ DO BANCO AGRAVADO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA
DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AGRAVADA QUE
POSTULOU O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, COM O
BLOQUEIO DE VALORES APENAS EM RELAÇÃO AO
AVALISTA, UMA VEZ QUE OS CREDORES DO DEVEDOR EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONSERVAM SEUS DIREITOS E
PRIVILÉGIOS CONTRA OS COOBRIGADOS, FIADORES E
OBRIGADOS DE REGRESSO, NOS MOLDES DO QUE
DISPÕES O
§1o DA
A RECUPERAÇÃO
ART. 49,
LEI 11.101/05.
JUDICIAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE
EXECUÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS. INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA 581 DO STJ. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA,
CONFORME
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RESP 1.333.349/SP,
A
CONSTRIÇÃO
DE
VALORES
FOI
EFETUADA
ERRONEAMENTE
NAS
CONTAS
DA
EMPRESA
EM
RECUPERAÇÃO. CONTUDO, O DESBLOQUEIO DE VALORES
FOI DEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR NO MESMO DIA
APÓS SEU REQUERIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
Opostos embargos de declaração (fls. 58 - 66, e-STJ), esses foram
rejeitados (fls. 68 - 72, e-STJ).
Nas razões do recurso especial (fls. 75 - 110, e-STJ), os recorrentes
apontam violação aos seguintes arts.:
(i) 5o e 6o do
sustentando afronta aos princípios da boa-fé
CPC/2015,
objetiva e da cooperação processual em razão da conduta atribuída à instituição
financeira, que teria requerido a constrição de ativos financeiros mesmo ciente da
suspensão da execução em virtude da recuperação judicial da empresa;
(ii) 80, inciso V, e 81 do
ao argumento de que estaria
CPC/2015,
configurada litigância de má-fé diante da atuação supostamente temerária do recorrido,
apta a ensejar a aplicação de multa e indenização pelos prejuízos alegadamente
suportados;
Documento eletrônico VDA55849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:00
Código de Controle do Documento: b10f5f2e-6242-4c5c-9ad8-46e8d8764128

(iii) 47 e 49, §1o, da
sob a alegação de violação ao
Lei 11.101/2005,
princípio da preservação da empresa e de prática indevida de atos constritivos em
desfavor da sociedade empresária em recuperação judicial.
Contrarrazões às fls.
e-STJ.
114/116,
Em juízo de admissibilidade (fls. 117 – 119, e-STJ), o Tribunal de origem
negou o processamento do recurso especial, sob o fundamento de que incidiria ao
caso o enunciado sumular n. 7 desta Corte.
Interposto agravo em recurso especial (fls. 122 – 132, e-STJ), este
signatário, em decisão monocrática (fls. 150 – 155, e-STJ), manteve a decisão de
inadmissibilidade por entender que a pretensão recursal demandaria revolvimento do
acervo fático-probatório, especialmente para infirmar as conclusões acerca da
ausência de dolo e da inexistência de conduta temerária por parte da instituição
financeira.
Irresignados, os agravantes interpõem o presente agravo interno (fls. 160 –
177, e-STJ), sustentando, em síntese, que a controvérsia possui natureza
eminentemente jurídica, por envolver a correta subsunção de fatos incontroversos aos
arts. 5o, 6o, 80 e 81 do
e aos arts. 47 e 49, §1o, da
CPC/2015
Lei 11.101/2005.
Defendem ser inaplicável o óbice da
e requerem a reconsideração da
Súmula 7/STJ
decisão agravada ou, subsidiariamente, seu provimento pelo órgão colegiado.
Contrarrazões ao agravo interno às fls. 181 – 185, e-STJ.
É o relatório
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG):
O agravo interno não merece prosperar.
1. De início, destaca-se que a decisão agravada delimitou corretamente o
âmbito de cognição desta Corte Superior. A controvérsia, nesta fase recursal, restringe-
se à verificação da pertinência do óbice aplicado na origem e mantido
monocraticamente, especialmente quanto à incidência da
diante da
Súmula 7/STJ
natureza das conclusões firmadas no acórdão recorrido.
No caso concreto, o Tribunal de origem afastou a configuração de litigância
de má-fé a partir da análise detalhada das circunstâncias fáticas do processo. A Corte
estadual registrou, de modo expresso e fundamentado, que o pedido de
prosseguimento da execução foi direcionado exclusivamente ao avalista, que a
responsabilidade do coobrigado permanece íntegra mesmo diante da recuperação
judicial do devedor principal e que a constrição que atingiu a conta da empresa
Documento eletrônico VDA55849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:00
Código de Controle do Documento: b10f5f2e-6242-4c5c-9ad8-46e8d8764128

recuperanda decorreu de equívoco operacional, prontamente corrigido após
provocação da parte interessada (fls. 53 - 55, e-STJ), conforme se extrai dos seguintes
trechos:
De pronto, ressalto que, segundo o
§1o da
"os credores
art. 49,
Lei 11.101/05,
do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra
os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".
Nesse norte, importante consignar que, além da empresa agravante em
recuperação judicial, também responde pelo crédito, na condição de avalista, o
outro agravante, Guilherme Pflug.
Examinando os autos, verifico que a suspensão do prosseguimento da execução
deferida em sede de embargos se deu apenas em relação à empresa agravante,
e não em relação ao coobrigado Guilherme Pflug, o que restou evidente na
fundamentação do juízo singular ao citar a recuperação judicial da empresa,
vejamos (evento 43, DESPADEC1):
Vistos.
Ciente da decisão proferida no Agravo de Instrumento - 5214495-
67.2023.8.21.7000, que desconstituiu a decisão do evento 49, DESPADEC1.
Defiro o efeito suspensivo, uma vez que o prosseguimento do feito mostra-se
suscetível de causar à parte embargante grave dano de difícil ou incerta
reparação, considerando a recuperação judicial. (grifei)
Trasladei a presente decisão ao feito de no 5002685-88.2019.8.21.0026.
Intimação eletrônica das partes, inclusive para o embargante se manifestar
acerca da petição do evento 47, PET1.
Após, voltem para saneamento.
D. L.
Observo, pelo trecho extraído da petição de Evento 72 (evento 72, PET1), que o
Banco agravado postulou o prosseguimento do feito somente em relação a
Guilherme, ​e não em relação à empresa em recuperação:
[...] Como se vê, a recuperação judicial do devedor principal não obstaculiza o
prosseguimento do feito executivo, nem implica suspensão ou extinção das
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.
[...] A constrição de valores foi efetuada erroneamente sob as contas da
empresa em recuperação, contudo, o desbloqueio de valores foi deferido pelo
juízo singular (​evento 91, DESPADEC1) no mesmo dia após seu requerimento
(evento 89, PET1).
Nesse cenário, não visualizo nenhuma conduta por parte da instituição agravada
que se amolde àquelas disposta no
do CPC1, pois requereu o bloqueio
art. 80
de valores apenas nas contas de Guilherme e não nas contas da empresa em
recuperação, o que foi feito, possivelmente, por um equívoco quando os autos
foram remetidos à URCAJUD.
A pretensão dos agravantes consiste, em essência, em reverter o juízo
negativo formulado pelo Tribunal local quanto à existência de conduta temerária ou
dolosa do exequente, com a consequente aplicação das sanções previstas nos arts. 80
e 81 do
Para alcançar tal resultado, seria indispensável infirmar premissas
CPC/2015.
fáticas expressamente assentadas no acórdão recorrido, sobretudo no que diz respeito
à origem do bloqueio indevido, à dinâmica do pedido de constrição e ao elemento
subjetivo valorativo ligado à caracterização da má-fé processual.
Documento eletrônico VDA55849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:00
Código de Controle do Documento: b10f5f2e-6242-4c5c-9ad8-46e8d8764128

Nessas condições, não prospera a alegação de que se cuidaria de mera
revalorização jurídica de fatos incontroversos. Embora os eventos processuais tenham
sido descritos cronologicamente nos autos, a conclusão acerca da ocorrência ou não
de litigância de má-fé, quando dependente do exame do contexto do ato praticado, do
modo de atuação da parte e das circunstâncias específicas em que se deu a
constrição, mantém vínculo direto e indissociável com a moldura fático-probatória
delineada pelas instâncias ordinárias. Tal circunstância atrai, de forma inafastável, o
óbice da Súmula 7/STJ.
A jurisprudência consolidada desta Corte Superior é expressa quanto ao
tema, conforme demonstram os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.978.088/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
12/2/2026)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu pela configuração de litigância de má-fé, com
base na alteração da verdade dos fatos e na utilização do processo para
alcançar objetivo ilegal, conforme previsto no
II, do Código de Processo
art. 80,
Civil.
2. A revisão das conclusões sobre a litigância de má-fé demandaria o
reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 3.050.375/RS,
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO JULGADOS PROTELATÓRIOS PELA CORTE DE ORIGEM.
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "[a] revisão do acórdão
recorrido quanto à correção ou não da imposição de multa por litigância de
má-fé pressupõe, na espécie, reexame de prova, inviável no âmbito do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ" (AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.445.957/SP,
julgado em
DJEN de
.
10/2/2025,
14/2/2025)
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina,
REsp n. 2.166.609/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
9/2/2026,
13/2/2026)
1.1. A mesma razão que impede o conhecimento da alegada violação aos
arts. 80 e 81 do
obsta igualmente o conhecimento, nesta via excepcional,
CPC/2015
das supostas violações aos arts. 5o e 6o do
e aos arts. 47 e 49, §1o, da
CPC/2015
Documento eletrônico VDA55849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:00
Código de Controle do Documento: b10f5f2e-6242-4c5c-9ad8-46e8d8764128

A incidência concreta desses dispositivos legais, na hipótese dos
Lei 11.101/2005.
autos, foi apreciada pelo Tribunal local em estrita correlação com o quadro fático do
processo e com a conclusão fundamentada de inexistência de conduta temerária por
parte do exequente.
Superar tal entendimento para afirmar a existência de incompatibilidade
objetiva do comportamento com os princípios da boa-fé e da cooperação processuais
pressuporia necessariamente a revisão das premissas que levaram a Corte estadual a
afastar a configuração de má-fé. Tal providência, contudo, mostra-se vedada nesta
instância especial em razão dos limites impostos pela Súmula 7/STJ.
1.2. Quanto à alegação de insuficiência de fundamentação da decisão
monocrática, observa-se que o
enfrentou de forma clara e fundamentada a
decisum
razão determinante para a manutenção da inadmissibilidade do recurso especial. A
decisão expôs, de maneira expressa e completa, os fundamentos pelos quais a
insurgência recursal não poderia ser conhecida, ante a necessidade de revolvimento
do conjunto fático-probatório para infirmar as conclusões do Tribunal de origem quanto
à ausência de dolo e de conduta temerária.
Não há, portanto, vício apto a justificar a modificação do entendimento
adotado na decisão agravada.
2. Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55849769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 13/04/2026 18:12:00
Código de Controle do Documento: b10f5f2e-6242-4c5c-9ad8-46e8d8764128

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.082.905 / RS
Número Registro: 2025/0410425-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026858820198210026 53646972220248217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GUILHERME PFLUG
AGRAVANTE : PFLUG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
ADVOGADOS : JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
CRISTIANE REGINA BIRK - RS055670
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GUILHERME PFLUG
AGRAVANTE : PFLUG COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI
ADVOGADOS : JAQUELINE HAMESTER DICK - RS053215
CRISTIANE REGINA BIRK - RS055670
AGRAVADO
: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA
ADVOGADO
: LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - RS018673
Documento eletrônico VDA56087806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:52:57
Código de Controle do Documento: ac845fe1-e0cb-49db-9a7d-234011b7b977

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087806 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:52:57
Código de Controle do Documento: ac845fe1-e0cb-49db-9a7d-234011b7b977